Tribunal: TJSP
Processo: 1064217-70.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO INTERNO PARA PROMOÇÃO A CABO DA PM (EDITAL DEC 13/21/22). EXCLUSÃO DE CANDIDATA. Recurso oficial e voluntário tirados contra sentença que concedeu a segurança em ordem a reintegrar a candidata no certame. Recurso voluntário. Razões dissociadas dos fundamentos da sentença. Descumprimento do princípio da

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO INTERNO PARA PROMOÇÃO A CABO DA PM (EDITAL DEC 13/21/22). EXCLUSÃO DE CANDIDATA. Recurso oficial e voluntário tirados contra sentença que concedeu a segurança em ordem a reintegrar a candidata no certame. Recurso voluntário. Razões dissociadas dos fundamentos da sentença. Descumprimento do princípio da dialeticidade. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido. Reexame necessário. Exclusão da candidata por não preencher o requisito do Edital que exigia a apresentação de Certidão de Prontuário de CNH pelo DETRAN. Admissibilidade. Manifesto descumprimento do edital de concurso. Ausência de ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Desfecho de origem revertido. Recurso oficial não conhecido. Reexame necessário provido.